Tribunal: STF
Processo: RE 84960
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
LIMITE DE IDADE PARA O EXAME SUPLETIVO. CANDIDATO EMANCIPADO.
MEDIDA LIMINAR. CANDIDATOS APROVADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
RAZOAVEL INTELIGENCIA DA LEI N. 5.692/71 (SÚMULA 400). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.